Tribunal: TJES
Processo: 5014657-49.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014657-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELIGA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: GEANDERSON SILVA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014657-49.2023.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
SELIGA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

REC
ORRID
O
:
GEANDERSON SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SÚMULA 548, DO STJ. OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE PROMOVER O CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8783178.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8783178), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
8783171
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
‘‘Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.’’

Trata-se de
pedido de indenização por danos morais
, sob o argumento
de
que

a Ré manteve o nome do Autor inscrito no cadastro de inadimplentes mesmo após o pagamento da parcela devida, desrespeitando o prazo legal para a retirada.

Em suma,
o
magistrad
o
primevo

entendeu
que
a Recorrente não cumpriu com o prazo legal de 5 (cinco) dias para exclusão do nome do Recorrido
dos serviços de proteção ao crédito.

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
incompetência
territorial, em razão de cláusula contratual de eleição de foro e; inexistência da obrigação de indenizar o dano moral.

Pois bem.

Da
preliminar de
incompetência territorial

Analisando detidamente os autos, vê-se que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, tendo o consumidor a prerrogativa de demandar em seu domicílio, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

Assim, em demandas de índole consumerista, a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão que possa dificultar a defesa dos direitos do consumidor, exigindo seu deslocamento a outra comarca, é inválida.

Neste aspecto, vejamos o disposto nos artigos 63, caput, § 3º e 190, caput, parágrafo único:

63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

Logo, exigir que o consumidor se dirija até outra comarca para vindicar a tutela de seus interesses, certamente dificultará a proteção de seus direitos, discrepando da prescrição inserta no art. 6º, VIII, do CDC.

Ora, se a consumidora fez a opção por demandar em seu domicílio é porque demandar em outra comarca lhe causaria maiores transtornos.

Em casos idênticos, a jurisprudência pátria já se manifestou:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. FORO DE ELEIÇÃO. INVALIDADE QUANDO DIFICULTA A PROTEÇÃO DOS DIREITO DO CONSUMIDOR.
O consumidor tem a prerrogativa de escolher demandar em seu domicílio, no foro de eleição contratual, no domicílio do réu ou no local de cumprimento da obrigação, sendo inválida a cláusula de eleição de foro, entabulada em contrato de adesão, quando ela dificultar a proteção dos direitos consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (TJGO, Conflito de Competência 5116101-48.2019.8.09.0000, Rel. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 1ª Seção Cível, julgado em 23/08/2019, DJe de 23/08/2019) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - CONTRATO DE ADESÃO - CONTRATO DE ADESÃO - BENEFÍCIO À APENAS UMA DAS PARTES - PREJUIZO AO CONSUMIDOR - ABUSIVIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA.
O foro de eleição previsto em contrato de adesão não se sobrepõe quando há inequívoco prejuízo da outra parte que não teve como discutir a referida cláusula. Configurando-se a relação de consumo, é facultado ao consumidor eleger o foro do seu domicílio.
(TJ-MG - AI: 10000210351524001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021) (grifo nosso)

Passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da manutenção do nome do Autor nos órgãos de crédito após a quitação da dívida.

O documento de Id. 8783150 demonstra o pagamento da dívida em 01/11/2022. No entanto, o mesmo Id. atesta que, ao menos até o dia 26/04/2023, o nome do Recorrido foi mantido em cadastros restritivos.

A respeito, a Sumula 548 do c. STJ prevê que “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

Anote-se que é desnecessária a prova do efetivo prejuízo advindo da negativação irregular, visto que são notórias as consequências reservadas àqueles que sofrem a inclusão dos seus dados pessoais nos órgãos de defesa do crédito, de tal sorte que a iterativa jurisprudência consagra o entendimento de que a singela inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é, por si só, ato gerador de dano moral ("in re ipsa").

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO NO SERASA - INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - SÚMULA 548 DO STJ - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MINORADO. O credor deve providenciar a retirada da negativação existente contra o devedor, após o recebimento integral do valor que lhe é devido, no prazo de cinco dias, pois não o fazendo responderá por danos morais (Súmula 548 do STJ)-
Em se tratando de manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de restrição de crédito, encontra-se satisfeita a prova do dano moral, com a simples permanência de seu nome após cinco dias da quitação integral da dívida - A indenização por dano moral deve ser arbitrada com base na razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito.

(TJ-MG - AC: 10000210791638001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA, APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-CE - AC: 00089117620198060071 Crato, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022) (grifo nosso)

Caracterizado, então, o dano moral, resta somente analisar o quantum indenizatório.

Ora, como se sabe, o valor da indenização por danos morais é feito por arbitramento judicial, sendo de natureza compensatória e não reparatória. Na determinação do montante, devem ser levadas em conta a condição econômica das partes, a proporção e gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de culpa do ofensor, devendo ser suficiente para desestimular a reincidência.

Nesse contexto, levando-se em conta essas diretrizes, atentando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os valores fixados por esta
c
.
Turma
em casos semelhantes,
tem-se que a quantia de R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
revela-se adequada ao caso concreto, na medida em que reprime a conduta lesiva e, ao mesmo tempo, incapaz de causar enriquecimento sem causa
.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

a

R
ecorrente
SELIGA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55, da LJE.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto a parte adversa não constituiu patrono nos autos, situação que impede o arbitramento da referida verba, haja vista a ausência de atuação profissional a ser remunerada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)